Tribunal: TJES
Processo: 5003349-25.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003349-25.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO VENDRAMI MALUCELLI e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 85, §2º. CRITÉRIOS SUCESSIVOS E EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O arbitramento dos honorários advocatícios não pode ser realizado de maneira equitativa quando os critérios do §2º do artigo 85 do CPC não forem superados de maneira sucessiva e excludente.

II -Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003349-25.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
:
ANTONIO VENDRAMI MALUCELLI, LUIZ FELIPE NATEL KUGLER MENDES e CARLOS ROBERTO L MASSIGNAN

J
UIZ: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença (id.2292198) que acolheu os embargos à execução opostos por Antonio Vendrami Malucelli, Luiz Felipes Natel Kungler Mendes e Carlos Roberto L Massignan em face da execução fiscal 5000612-49.2018.8.08.0024, que tem por objeto a CDA n. 04837/2017, a qual fora extinta totalmente após o acolhimento descrito.

Irresignado com a fixação da verba honorária calcada no §2º do artigo 85 do CPC, o recorrente persegue que o arbitramento seja de maneira equitativa, haja vista que forma estabelecida pelo juízo originário, no seu entender, alcança montante exorbitante.

Instados, os apelados apresentaram contrarrazões (id. 2292216) vindicando pela manutenção da sentença.

Analisando o recurso em apreço observo que ele não merece provimento, vez que a sentença fixou os honorários advocatícios em harmonia com as normas do estatuto processual civil, bem como entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, disciplina o código processual civil, no seu artigo 85 que
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.”, sequenciando no seu parágrafo segundo que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...]”.

A doutrina extrai da legislação infraconstitucional supra que os critérios foram elencados pelo legislador de maneira sucessiva e excludente, reservando a fixação equitativa para situações excepcionais. confira-se:

“Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível,
havendo uma gradação de parâmetro para, a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento: (1º) condenação; (2º) proveito econômico obtido); (3º) valor da causa.
” (AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. página 347)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Desse modo, obrou em acerto o juiz sentenciante pois dada a ausência de condenação a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro o proveito econômico que equivale ao valor da causa no caso em apreço, corresponde ao valor do crédito tributário perseguido em seu desfavor (CDA n. 04837/2017 no valor inicial de pouco mais de vinte e um mil reais).

Precedentes desta Corte nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível n. 024120291372, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Apelação / Remessa Necessária n. 006150046446, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Apelação Cível n. 024020139861, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021.

Com efeito, considerando o lugar de prestação do serviço e domicílio do escritório de advocacia, a duração de mais de cinco anos da demanda, a natureza e a importância da causa executiva, o número de atos processuais produzidos, inclusive instrução probatória com perícia contábil, reputo razoável os honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, hábil a remunerar adequadamente o patrono dos apelados.

Pelo exposto, CONHEÇO da apelação e a ela NEGO PROVIMENTO para manter a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que já fixados no teto.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.